Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-66.2023.8.11.0100
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000965-66.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITORIA MORAIS CARVALHO - CPF: 070.952.081-66 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (ASSISTENTE), CIRANO RIBAS DE PAULA RODRIGUES - CPF: 003.798.741-05 (ASSISTENTE), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000965-66.2023.8.11.0100

APELANTE: VITORIA MORAIS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – NATUREZA DA DROGA – PEQUENA QUANTIDADE –

FUNDAMENTO INIDÔNEO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A confissão extrajudicial da apelante, o fato dela ser conhecida como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, os depoimentos dos policiais,

a apreensão de porções de pasta base de cocaína, e as demais circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Embora a natureza da droga constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar apenas esse elemento para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista que a quantidade apreendida em poder do paciente – 7 trouxinhas de cocaína – não foi expressiva.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Não pairam dúvidas da dedicação a atividades criminosas da apelante,
respondendo, inclusive, a outra ação penal por tráfico. Além disso, e
stá inserida em

organização direcionada ao crime, como bem destacado pelos policiais.

Estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, sendo primária a apelante e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000965-66.2023.8.11.0100

APELANTE: VITORIA MORAIS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Vitória Morais Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da ação penal n.
1000965-66.2023.8.11.0100
, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-la a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06

Nas razões recursais, ID. 190336755, negou a autoria delitiva, afirmando que o entorpecente não foi apreendido na casa em que estava a apelante. S
ustentou insuficiência de provas para a condenação no delito de tráfico.
Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No tocante à dosimetria da pena, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, face às circunstâncias judiciais serem favoráveis, e o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação no patamar máximo.

Em contrarrazões recursais, ID. 190336758, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 198963672.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000965-66.2023.8.11.0100

APELANTE: VITORIA MORAIS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à desclassificação para uso de drogas.
Alternativamente, à redução da pena-base e à incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“No dia 25/06/2023, por volta das 10h40min, na residência particular localizada na Rua Iguaçu, nº 1489, Bairro Nosso Lar, Brasnorte/MT, constatou-se que a denunciada VITÓRIA MORAIS CARVALHO mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) porções de substância entorpecente ‘cocaína’, juntamente com uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e uma máquina de passar cartão, além de 19 (dezenove) cestas básicas e 18 (dezoito) Kits de Limpeza de propriedade da facção criminosa comando vermelho (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado no caderno investigatório, na data dos fatos, os investigadores da polícia civil com apoio da polícia militar se deslocaram até a residência da denunciada VITÓRIA MORAIS CARVALHO para cumprir mandado de prisão e busca e apreensão deferido nos autos n. 1000769-96.2023.8.11.0100.

Conforme apurado, ao realizarem a busca domiciliar os agentes policiais localizaram 07 (sete) porções de substâncias entorpecentes de ‘cocaína’, uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e uma máquina de passar cartão, além de 19 (dezenove) cestas básicas 18 (dezoito) Kits de Limpeza pertencentes a facção criminosa comando vermelho.

Ato contínuo, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente e demais itens/objetos, bem como cumpriram o mandado de prisão temporária contra a denunciada VITÓRIA MORAIS CARVALHO.

O auto de constatação preliminar de entorpecente (Id. 124091764) informou que ‘a porção apresentada a exame possui características compatíveis com pasta base’, o que confirma a materialidade delitiva.”
(sic, ID. 190336687)

Segundo apurado no caderno investigatório, na data dos fatos, os investigadores da polícia civil, com apoio da polícia militar, se deslocaram até a residência da apelante para cumprir mandado de prisão e busca e apreensão deferido nos autos n. 1000769-96.2023.8.11.0100
pelo crime de homicídio qualificado praticado, em tese, a mando da facção criminosa Comando Vermelho em ação denominada “salve”.

Durante o cumprimento do mandado foram encontradas na residência da apelante 7 porções/trouxinhas de pasta base de cocaína, 5 (cinco) papeis aromatizadores de embalar maconha,

1 (uma) máquina de cartão credito/debito, 1(um) Aparelho Celular Samsung SM-A125M/DS, cor azul, 19 (dezenove) cestas básicas e 18 (dezoito) kits de limpeza, consoante Auto de Constatação,

ID. 190336656, e Termo de Exibição e Apreensão, ID. 190336659.

O Relatório de Investigação, no ID. 190336677, informou o que se segue:

“Quanto ao delito de tráfico e associação, a própria Vitória assumiu a propriedade da droga e disse que tinha mais, porém como naquele dia era uma segunda feira ela já tinha vendido uma parte da droga no final de semana.

Junto também a este relatório os depoimentos das testemunhas Leonardo e Jhoslei, prestados na apuração da morte de LUAN VON BORROSKY, onde informam que Vitória e seu esposo Lucas são membros do comando vermelho, e exercem a função de disciplina.

Corroborando as informações prestadas pelas referidas pessoas, no momento do cumprimento da busca e apreensão e prisão de Vitória, a equipe desta Delegacia encontrou na residência 19 (dezenove) cestas básicas, e 18 (dezoito) kits de limpeza, tendo Vitória informado que seriam cestas e kits do comando e que não falaria mais pois não queria morrer.

Ressalto que essas cestas e kits são idênticos aos aprendidos anteriormente nas residências de outros membros da facção criminosa que atuam nesta cidade.”
(
sic
)

A apelante Vitória Morais Carvalho
confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes
perante à autoridade policial:

“QUE neste momento não possui advogado constituído, QUE seu defensor é o Dr. WORBAM de Barra do Bugres, mas a interroganda não possui seu número de telefone, QUE sua família está ciente de sua prisão, QUE há aproximadamente 02 (dois) meses saiu do serviço e como estava precisando de dinheiro começou a vender substância entorpecente ‘pedra’, QUE não quer falar com quem pegava a ‘droga’, QUE a máquina de cartão era sua amiga KAMILY que usava, pois ela faz cílios, QUE as cesta básicas e kits de limpeza o ‘pessoal’ do Comando Vermelho pediu para a interroganda guardar em sua casa há aproximadamente 01(um) mês, QUE não quer falar o nome da pessoa que deixou as cestas básicas em sua casa, QUE é faccionada no Comando Vermelho há aproximadamente 03 (três) anos, QUE já tentou sair da Facção, mas não conseguiu, não tem volta depois que entra; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”
(
sic
, ID. 190336663)

Em interrogatório judicial, a apelante Vitória negou a prática delitiva, respondendo o que se segue:

“Que os policias foram em sua casa para cumprir mandado de prisão de homicídio em seu nome e que depois apresentaram o mandado de busca e apreensão; que encontraram droga na sua residência; que foram cumprir o mandado de prisão pelo homicídio, e logo a polícia militar também chegou com o mandado de busca e apreensão; que a droga era para o seu uso, e que a máquina de passar cartão ela usava para recebe valores das cestas básicas que estava vendendo; que vendia cesta básica e fazia anúncio no WhatsApp e as pessoas que a conheciam compravam; que não se recorda o nome da empresa onde comprou as cestas básicas; que viu um anúncio na internet e comprou; que o dinheiro para compra era um dinheiro que ela tinha guardado, pois já trabalhou de carteira assinada, quando decidiu investir nas cestas para revenda; que quando foi presa, trabalhava como diarista em um restaurante; que era todos os dias e como diarista ficava limpando a casa das pessoas; que no momento da sua prisão, tudo ocorreu normalmente, que foi para delegacia e prestou depoimento; que na delegacia realmente assumiu, pois na hora, os policias queriam chamar o Conselho Tutelar por conta dos seus filhos, então ela meio que foi pressionada, pois se não assumisse chamariam o conselho e ela perderia seus filhos, então ficou com medo, e assumiu; que passou por audiência de custódia e estava com o advogado, o mesmo da audiência em juízo; que nega o conteúdo do depoimento na delegacia; que não apresentou cópia das transações, pois seu celular foi apreendido e também não apresentou testemunhas, as quais vendia a cesta básica, pois não passou pela sua cabeça; que já foi presa por tráfico em Castanheira; que a droga que foi apreendida em sua residência era para seu uso e que as vezes faz o consumo de cocaína e de maconha; que não tem envolvimento com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’; que seus filhos atualmente estão morando com seu primo.”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante Fabiano de Assis Souza, policial civil, narrou os fatos na delegacia:

“QUE nesta data, por volta das 10h30m, o declarante, a IPC GRACIELLY e o EPC ANTONIO CARLOS, com apoio da Polícia Militar desta cidade, cumpriram a busca e apreensão domiciliar, proferida no processo número 1000769- 96.2023.8.11.0100, na residência de VITÓRIA MORAIS CARVALHO e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, localizada na Rua Iguaçu, nº 1489, centro, QUE a busca foi cumprida na presença de VITORIA e do casal KAMILY GONÇALVES DUTRA e WERICK VINICIO CALIXTO DO VALE, que também estavam na casa, QUE no quarto de VITÓRIA localizamos 07 (sete) porções/trouxinhas de pasta base de cocaína, 05 (cinco) papeis aromatizadores de embalar Maconha e R$ 20,00(vinte reais) em moeda corrente, QUE na sala da residência encontramos 01(uma) máquina de cartão credito/debito, 01(um) Aparelho Celular Samsung SM-A125M/DS, cor azul, QUE na dispensa encontramos 19(dezenove) cestas básicas e 18(dezoito) kits de limpeza, QUE VITORIA informou que é responsável pela droga e por todos os objetos localizados na residência e que as cestas básicas são do Comando Vermelho, mas não revelou quem pediu para ela guardar as referidas cestas, QUE por fim, a equipe procedeu o cumprimento do Mandado de Prisão nº 1000769-96.2023.8.11.0100.01.0002-09, expedido em desfavor de VITÓRIA.”
(
sic
, ID. 190336657)

A
policial civil Gracielly Rosa Ormond disse, sob o crivo do contraditório:

“Que tinham um mandado de busca e apreensão e prisão temporária e se deslocaram até a residência da acusada; que, ao chegar, estavam na casa Vitória, duas amigas e o namorado de uma das amigas; que ao cumprirem as buscas foram encontradas 07 (sete) porções análogas à pasta base de cocaína, 06 (seis) em uma sacola/bolsa que estavam no quarto da acusada e (1) uma dentro de uma bolsinha pequena; que encontraram ‘kits’ de cesta básica, os quais já tinham sido apreendidos em outros lugares, vez que a facção do Comando Vermelho faz a distribuição; que ao indagar de quem seria a propriedade da droga, esta assumiu que era dela; que a distribuição de sacolão de comida e outros produtos é uma prática como forma de captar as pessoas, principalmente vizinhos, para não falar o que está ocorrendo aos redores; que perguntou à acusada Vitória quem teria levado tais kits, e a mesma disse que não poderia responder, caso respondesse, morreria; que Vitória ficou conhecida pelo homicídio do LUAN ANTONIO VON BORROWSKY, mas que a acusada afirmou que já teria sido presa em outra cidade por tráfico.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o Comandante Regional da Polícia Militar

Cirano Ribas De Paula Rodrigues declarou em juízo:

“Que foi acionado pela polícia civil e que foi passada a informação de que tinham um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor da acusada Vitória, então os agentes da polícia militar realizaram o acompanhamento na residência, onde a encontraram, a pequena quantidade de cocaína e as cestas básicas; que na residência estavam duas mulheres e um homem, e se não se engana, tinha uma criança também; que é de conhecimento que a acusada é contumaz na prática de tráfico ilícito de drogas e que esta seria da facção Comando Vermelho; que a distribuição de cesta básica é um modus operandi de faccionados, e tem o objetivo de cativar a comunidade, pessoas de baixa renda que precisam de suporte, como uma forma de atrair as pessoas para o lado deles.”
(depoimento transcrito na sentença)

A informante Karine Ribeiro, ao ser ouvida na fase judicial, respondeu:

“Que conhece a acusada há 05 (cinco) anos e que há 02 (dois) anos cuida das crianças pequenas de Vitória; que mora no mesmo bairro e naquele dia estava cuidando das crianças e estava junto; que a acusada usava drogas, mas que não faz uso excessivo; que Vitória faz uso de maconha e cocaína; que a acusada trabalhava com diária, e que os filhos de Vitória atualmente estão morando com a avó; que não sabe dizer se a acusada pertence a facção criminosa; que trabalhava das 07h-11h da manhã e das 13h-17h da tarde, na casa da acusada, e as vezes quando esta saia, cuidava a noite e que as vezes dormia também; que Vitória trabalhava em um restaurante quando ela cuidava das crianças nesse horário; que não sabe afirmar o que a acusada fazia quando não estava junto.”
(depoimento transcrito na sentença)

Embora a apelante tenha negado a prática do crime em juízo, a versão apresentada por ela não
é crível, porquanto uma pessoa que trabalhe como diarista ou garçonete não teria em sua residência 19 (dezenove) cestas básicas e 18 (dezoito) kits de limpeza, adquiridas pela internet, para revende-las por intermédio de WhatsApp.

Por outro lado, os policiais afirmaram, sob o crivo do contraditório, que a apelante é conhecida como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, inclusive responde por homicídio ordenado pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo ela uma suposta executora, encarregada da função de “Disciplina” do grupo criminoso.

Além disso, a apelante foi condenada anteriormente pela prática de crime de tráfico de drogas, embora ainda pendente o trânsito em julgado.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada da ré, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Desse modo, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal assim decidiu:

“(...) Deve ser mantida a condenação da ré pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, haja vista ser este crime de ação múltipla. (...)”
(TJMT, Ap. 1001459-42.2022.8.11.0042, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, registra-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n. 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”.

Nesse contexto, a confissão extrajudicial da apelante, o fato dela ser conhecida como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, os depoimentos dos policiais,

a apreensão de porções de pasta base de cocaína, e as demais circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Nesse mesmo sentido, essa Câmara Criminal já decidiu:

“(...) “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela presença de petrechos comumente utilizados para prática da mercancia de drogas, somado à frágil e inverossímil versão defensiva.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (...)”
(TJMT, Ap. 1008129-33.2021.8.11.0042, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Noutra ótica, analiso o pleito alternativo de redução da pena-base ao mínimo legal, face às circunstâncias judiciais serem favoráveis, e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na 1ª fase, o magistrado fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, face à
“natureza
perniciosa da droga apreendida (cocaína), com alto poder de dependência física-psíquica”
(
sic
).

No entanto, embora a natureza da droga constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar apenas esse elemento para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista que a quantidade apreendida em poder do paciente – 7 trouxinhas de cocaína – não foi expressiva.

Nesse sentido, destaco julgados do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. TRÁFICO DE DROGAS DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.

2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

3. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Nos autos em exame, apesar de a natureza da substância constituir elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, foi apreendida quantidade não elevada de drogas, montante inerente ao próprio crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

5. Embargos acolhidos para suprir a omissão, e tornar a reprimenda imposta ao réu definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 657 dias-multa.”
(EDcl no HC n. 835.645/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA BÁSICA. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NÃO EXPRESSIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base’ (AgRg no AREsp n. 1867011/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 30/9/2021).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.398.865/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (sem grifo no original)

Com essas considerações, redimensiona-se a pena-base da apelante para o mínimo legal à espécie, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), todavia deixo de aplicá-la em observância à Sumula 231 do STJ, razão pela qual
transforma-se a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, o magistrado negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), com a seguinte fundamentação

“Embora a ré seja tecnicamente primária e não possua antecedentes criminais, ficou demonstrado que esta se dedica a atividades criminosas neste município, bem como é integrante da organização criminosa, vez que confessou em sede policial que as cesta básicas e kits de limpeza foi o ‘pessoal’ do Comando Vermelho quem pediu para a acusada guardar em sua casa há aproximadamente 01(um) mês e que é

faccionada no Comando Vermelho há aproximadamente 03 (três) anos.”
(sic)

Nesse cenário, não pairam dúvidas da dedicação a atividades criminosas da apelante,
respondendo, inclusive, a outra ação penal por tráfico.

Além disso, e
stá inserida em

organização direcionada ao crime, como bem destacado pelos policiais.

Na 3ª fase, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento da pena, a pena definitiva ficou estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por derradeiro, fixou-se o regime inicial fechado,
“
considerando que a pena base foi fixada acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial desfavorável”
(
sic
), no entanto a pena-base foi reduzida ao mínimo legal por este relator.

Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso, estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, sendo primária a apelante e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Desse modo, modifico o regime de cumprimento de pena para inicial semiaberto.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base, redimensionando a pena de Vitória Morais Carvalho para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024